Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-10.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015090-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA BRANCO - CPF: 424.474.531-91 (RECORRIDO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015090-10.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Denise Rodeguer

Recorrida(s):

Sebastiana Benedita da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CAMBIAL. CHEQUES DEVOLVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP 1556834. RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a correção monetária incide a partir da data da emissão da cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial
para,
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais),
referente ao valor principal dos cheques acostado no evento 58537282, acrescido de juros 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de cada título, bem como indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Em sede recursal a Recorrente pleiteia a aplicação do entendimento exarado no REsp.1556834, para que a correção monetária incida a partir da data da emissão da cártula e os juros de mora a contar da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

O presente caso versa acerca recebimento de valores representados em títulos autônomos de crédito consubstanciados em 02 (dois) cheques, sendo um deles de número 850052 no valor de R$ 1.000,00 e outro de número850044, no valor de R$ 2.000,00, totalizando R$3.000,00 (três mil reais), os quais não foram adimplidos.

In casu
, a parte Reclamante colacionou aos autos os cheques pretendidos, contudo, a parte reclamada não juntado aos autos qualquer comprovante de pagamento, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente o pedido inicial condenado a parte Reclamada ao pagamento referente ao valor dos cheques.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à Recorrente.

No julgamento do Resp. 1556834, Tema Repetitivo 942, o Relator Luis Felipe Salomão, fixou o seguinte entendimento: “
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
”.

Deste modo, a cártula no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deverá ser corrigida monetariamente a partir de 19/08/2019 (data de emissão) e juros de 1%, em 29/10/2019, eis que devolvido pela primeira vez nesta data. Já a segunda cártula, deverá ser corrigida monetariamente a partir de 16/08/2019 e juros de 1% a partir da primeira devolução ocorrida em 19/11/2019.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1556834 SP 2015/0239877-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a correção monetária incida a partir das datas das emissões das cártulas e os juros de mora a contar das datas da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira sacada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022